Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS).
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
2. Procede-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente confessa a prática do crime na polícia, circunstância que é utilizada para formar a convicção acerca da autoria e materialidade do crime.
3. O quantum de aumento pela prevalência da agravante da multireincidência sobre a confissão espontânea se o réu possui em seu desfavor no mínimo duas condenações recentes com trânsito em julgado é na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.